Tribunal: CARF
Processo: 13896.900161/2013-32
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL ZEDRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-04-09

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13896.900161/2013-32
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.968 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
9 de março de 2021
Recorrente
GRV SOLUTIONS S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Data do fato gerador: 31/12/2007
COMPENSAÇÃO.
IRRF. APROVEITAMENTO EM PERÍODO DE
APURAÇÃO DIVERSO DE SUA OCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE.
A legislação não autoriza que as retenções na fonte sejam computadas na
apuração do IRPJ de período de apuração diverso de sua ocorrência (Lei
9.430/1996, art. 2o, § 4o, III, c/c art. 6o, § 1o, II). O que se restitui ou compensa
é sempre o saldo negativo de IRPJ, e não retenções de IR-fonte ocorridas ao
longo de um determinado ano ou trimestre.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso Voluntário.
(Assinado Digitalmente)
Ailton Neves da Silva- Presidente.

(Assinado Digitalmente)
Rafael Zedral- Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Marcelo José Luz de Macedo e Thiago Dayan da Luz Barros.
Relatório
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião
do julgamento em primeira instância, a seguir transcrito:
O presente processo trata de Manifestação de Inconformidade contra Despacho
Decisório no rastreamento 043215176, emitido em 01/02/2013, referente ao PER/DCOMP no
13555.37924.160708.1.3.02-0386 (fls. 08/10).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13896.900161/2013-32
Fl. 442
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.968 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13896.900161/2013-32

A declaração de compensação foi gerada com o objetivo de ter reconhecido o
direito creditório correspondente a saldo negativo de IRPJ apurado no 4o trimestre de 2007, no
valor de R$ 175.384,50, e compensar o débito discriminado no referido PER/DCOMP.
De acordo com o despacho decisório, as parcelas de composição do crédito,
representadas por retenções na fonte passíveis de aproveitamento a título de antecipação do
imposto de renda, foram assim confirmadas:

Tendo em vista que, no período, a interessada não apurou IRPJ devido, o
reconhecimento do direito creditório correspondeu ao valor exato das parcelas de composição do
crédito confirmadas. Entretanto, o crédito reconhecido foi insuficiente para compensar
integralmente os débitos informados pelo sujeito passivo, razão pela qual a compensação
declarada foi PARCIALMENTE HOMOLOGADA.
No documento intitulado “PER/DCOMP Despacho Decisório – Análise de Crédito”,
que é parte integrante do despacho emitido, vê-se ser a razão para não confirmação das parcelas:

DA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE Cientificada do Despacho
Decisório em 18/02/2013, conforme AR de fls. 214/215, a empresa Cetip S.A – Mercados
Organizados, CNPJ 09.358.105/0001-91, por se tratar de sucessora por incorporação da empresa
declarante do PER/DCOMP GRV Solutions S.A., anteriormente denominada Gravames.Com
Processamento de Dados S.A., CNPJ 15.197.119/0001-10, protocolou, em 19/03/2013, a
Manifestação de Inconformidade de fls. 11 a 23 e documentação de fls. 24/212.
Afirma que, no PER/DCOMP, foi informada a totalidade das retenções de imposto
de renda na fonte do ano-calendário 2007 (R$ 521.375,88), sendo que parte desse montante foi
utilizado em deduções na apuração do 1o, 2o e 3o trimestres (R$ 293.374,70), parte
Fl. 443
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.968 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13896.900161/2013-32

corresponderia ao valor utilizado em compensações (R$ 177.384,50) e, ainda, remanesceria
“sobra” não utilizada (R$ 50.619,55).
Observa que o direito creditório reconhecido pela autoridade fiscal corresponde “às
retenções de IR realizadas não ao longo do ano, mas sim, no 4o Trimestre de 2007”.
Acrescenta que :
“ao preencher o PER/DCOMP objeto da compensação em análise, a sociedade
informou como ‘Crédito Original na Data da Transmissão’ exatamente o valor do
IRRF declarado para o 4o Trimestre de 2007 na DIPJ....., qual seja, R$ 175.384,50
....., muito embora pudesse utilizar o saldo creditório respectivo de R$ 226.004,05 .....,
correspondente ao total de IR retido no 4o Trimestre de 2007 – R$ 161.713,25 –
acrescido das sobras dos demais trimestres do ano-calendário 2007 – R$ 64.290,80”.
Por fim, irresigna-se de forma contundente em relação à não confirmação da
retenção correspondente aos rendimentos pagos pelo Banco Santander, CNPJ 90.400.888/0001-
42, visto que, das retenções do período, no valor total de R$ 147.267,22, parte comprovadamente
foi retida especificamente no 4o trimestre de 2007 (R$ 51.136,07)

Em sessão de 9 de maio de 2017 (e-fls. 220) a DRJ julgou procedente em parte a
Manifestação de Inconformidade do contribuinte.
Inicialmente, entenderam os julgadores como incabível a alegação da recorrente
da possibilidade de aproveitamento na apuração do IRPJ do 4o trimestre de retenções de IR
ocorridas em outros trimestres do mesmo ano:
“Portanto, não se identifica, como quer fazer crer a interessada, previsão legal
para aproveitamento de eventuais “sobras” de imposto de renda retido na fonte em
período de apuração diverso daquele em que ocorreu a retenção, sendo condição para
tal aproveitamento o oferecimento da receita correspondente à tributação.”
Isto posto, passou o relator do acórdão recorrido a analisar as retenções não
confirmadas pelo despacho decisório referentes ao 4o trimestre de 2007. Concluiu o relator pela
validade da retenção de R$ 51.136,07 realizada pelo Banco Santander.
Ao final, reconheceram que o saldo negativo de IRPJ corresponde à R$
161.713,24, inferior aos R$ 175.384,50.
Ciente da decisão de primeira instância, o ora Recorrente apresenta Recurso
Voluntário (e-fls.237 ), no qual expõe os fundamentos de fato e de direito a seguir sintetizados.
Afirma eu a parcela de IRRF ainda não validade (R$ 13.671,26) refere-se á
retenções de IR ocorridas em outros trimestre do ano de 2007 e que corresponderiam a “sobra de
IRRF” e se referem à retenções realizadas por três fintes pagadoras que relaciona:
Fl. 444
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.968 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13896.900161/2013-32

Alega que o Acórdão da DRJ utilizou-se do fundamento de que tais retenções não
foram confirmadas, e sobre a qual a recorrente contesta reafirmando a confirmação destas
retenções nos autos:

Entende inexplicável o não reconhecimento das retenções pois o próprio extrato
da DIRF demonstra tais valores.
Ao final, pede a revisão do Acórdão da DRJ no sentido de que seja deferido seu
pleito.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rafael Zedral, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/2017.
Fl. 445
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-001.968 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13896.900161/2013-32

Demais disso, observo que o recurso e atende os outros requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.
DO MÉRITO
Quanto ao mérito, o Recurso Voluntário deve ser indeferido.
Resta controverso ainda a parcela não reconhecida de crédito no valor de
R$13.671,26, correspondendo à diferença entre o valor pleiteado de R$ 175.384,50 e o crédito
reconhecido no valor de R$161.713,24
Conforme já relatado, a recorrente pleiteia saldo negativo de IRPJ do 4o trimestre
de 2007 no valor de R$ 175.384,50. Contraditoriamente, informa em DCOMP diversas retenções
de IRRF que somam R$ 521.375,88, ainda que não tenha apurado IRPJ no 4o trimestre de
2007. A contradição está no fato de que se não houve apuração de IRPJ devido, então o saldo
negativo deve necessariamente refletir a soma das antecipações do tributo (estimativas e IRRF).
Assim, com IRPJ igual a zero, a soma das antecipações (estimativas e IRRF) informadas em
DCOMP deveria corresponder ao valor pleiteado. Se a recorrente entende possuir R$ 175.384,50
de crédito, deveria informar antecipações (estimativas e IRRF) correspondente a este montante.
A justificativa encontra-se nas suas peças de defesa. Na sua manifestação de
inconformidade e no Recurso Voluntário, afirma que este valor de R$ 521.375,88 corresponderia
à totalidade das retenções de IRRF de todo o ano de 2007 e não apenas do 4o trimestre de 2007.
A autoridade fiscal confirmou parcialmente as retenções de IRRF, no valor de R$
110.577,17, sendo este o valor final do crédito reconhecido no despacho decisório, pois não foi
apurado IRPJ no período. A DRJ reconheceu outros R$ 51.136,07, totalizando assim R$
161.713,24 a título de retenções de IR e de saldo negativo de IRPJ.
A recorrente afirma que a diferença não reconhecida de retenção de IR
corresponderia à “dobra de IR” não “utilizada” de outros trimestres. Resta assim incontroverso
que a parcela de IRRF de R$13.671,261 não se refere à retenções de imposto de renda ocorridas
no 4o trimestre de 2007.
Há enorme equívoco por parte da recorrente sobre a natureza das retenções de
IRRF, ao tratar tais valores retidos pelas fontes pagadoras como um “crédito” utilizável ao longo
do tempo, ao ponto de acreditar que haveria saldos, ou como expresso no seu texto, “sobras de
IR”. O saldo negativo de IRPJ é um fato contábil/fiscal e ocorre quando os valores pagos do
imposto (por estimativas e retidos na Fonte) superam o valor apurado do imposto. A diferença,
se positiva, gera um crédito que é chamado de saldo negativo de IRPJ.
O que pode ser restituído não são as parcelas que compõem a apuração do IRPJ,
como o IRRF, mas sim o saldo decorrente da apuração do tributo. Os valores que foram retidos
na fonte no momento em que a recorrente auferiu receitas não se constituem em créditos pois são
simplesmente um pagamento. Quem sofre retenção na fonte sobre uma receita não está
adquirindo um crédito mas apenas pagando um tributo de forma antecipada.

1 Que é a diferença entre R$ 175.384,50 - R$ 161.713,24
Fl. 446
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-001.968 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13896.900161/2013-32

A retenção de valores correspondentes ao Imposto de Renda pela fonte pagadoras
de rendimentos se constitui apenas em uma técnica de recolhimento de um tributo.
Os artigos 2o e 6o da lei 9.430/1996 descrevem didaticamente o fundamento
jurídico do saldo negativo de IRPJ:

Art. 6o O imposto devido, apurado na forma do art. 2o, deverá ser pago até o
último dia útil do mês subseqüente àquele a que se referir.
§ 1o O saldo do imposto apurado em 31 de dezembro será:
I - pago em quota única, até o último dia útil do mês de março do ano
subseqüente, se positivo, observado o disposto no § 2o;
II - compensado com o imposto a ser pago a partir do mês de abril do ano
subseqüente, se negativo, assegurada a alternativa de requerer, após a entrega
da declaração de rendimentos, a restituição do montante pago a maior.
E o artigo 2o referido acima:
Art. 2o A pessoa jurídica sujeita a tributação com base no lucro real poderá
optar pela pagamento do imposto, em cada mês, determinado sobre base de cálculo
estimada, mediante a aplicação dos percentuais de que trata o art. 15 da Lei no 9.249,
de 26 de dezembro de 1995, sobre a receita bruta definida pela art. 12 do Decreto-Lei
no 1.598, de 26 de dezembro de 1977, auferida mensalmente, deduzida das
devoluções, vendas canceladas e dos descontos incondicionais concedidos, observado
o disposto nos §§ 1o e 2o do art. 29 e nos arts. 30, 32, 34 e 35 da Lei no 8.981, de 20
de janeiro de 1995. (Redação dada pela Lei no 12.973, de 2014)
§ 1o O imposto a ser pago mensalmente na forma deste artigo será determinado
mediante a aplicação, sobre a base de cálculo, da alíquota de quinze por cento.
§ 2o A parcela da base de cálculo, apurada mensalmente, que exceder a R$
20.000,00 (vinte mil reais) ficará sujeita à incidência de adicional de imposto de renda
à alíquota de dez por cento.
§ 3o A pessoa jurídica que optar pela pagamento do imposto na forma deste
artigo deverá apurar o lucro real em 31 de dezembro de cada ano, exceto nas hipóteses
de que tratam os §§ 1o e 2o do artigo anterior.
§ 4o Para efeito de determinação do saldo de imposto a pagar ou a ser
compensado, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor:
I - dos incentivos fiscais de dedução do imposto, observados os limites e prazos
fixados na legislação vigente, bem como o disposto no § 4o do art. 3o da Lei no 9.249,
de 26 de dezembro de 1995;
II - dos incentivos fiscais de redução e isenção do imposto, calculados com
base no lucro da exploração;
III - do imposto de renda pago ou retido na fonte, incidente sobre receitas
computadas na determinação do lucro real;
IV - do imposto de renda pago na forma deste artigo.

Fl. 447
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-001.968 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13896.900161/2013-32

Portanto, a pessoa jurídica apura o IRPJ devido e deduz incentivos fiscais, IRRF e
o IRPJ pago mensalmente (art. 2o). Se o montante pago (IRRF e estimativas) for maior que o
devido, restitui-se a diferença (art. 6o).
Portanto, a pessoa física ou jurídica pode computar o valor antecipadamente pago
a título de IRPJ na apuração deste tributo no período de apuração de competência da retenção.
No caso dos valões retidos nos 1, 2 e 3o trimestres de 2007, deveriam ser computados na
apuração do IRPJ dos respectivos trimestres.
DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para, no mérito,
negar-lhe provimento.
É como voto.
Rafael Zedral – relator.

.

Fl. 448
DF CARF MF
Documento nato-digital